Tribunal: STF
Processo: ARE 1437734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - DEMORA NA NOMEAÇÃO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PERÍODO ANTERIOR À NOMEAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE LABOR TEMPORÁRIO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA EC N.5712003 - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE n.° 598.0991MS, representativo da controvérsia em repercussão geral, o candidato que obtém sucesso em concurso público, dentro do número de vagas disponibilizadas no respectivo edital, tem garantido o direito de ocupar o cargo para o qual foi aprovado, efetivando-se, por conseguinte, seu direito subjetivo á posse e nomeação. 2. Por outro lado, é facultado á Administração Pública prover as vagas previstas no edital até o final da validade do concurso, não caracterizando omissão enquanto isso não ocorrer. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico anterior a efetivação do servidor no cargo. 4. O servidor que comprovar que, na data da publicação da EC n.5712003, exercia atividade temporária, faz jus ao cômputo do período trabalhado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Para sanar omissão, sem alteração do julgado. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente